Tribunal: STF
Processo: Rcl 55771
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando da análise da medida liminar, pronunciei-me (eDoc 36): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-Rio, em face de decisão 5ª Vara do Trabalho de Niterói, nos autos do processo nº 0100334-65.2022.5.01.0245 (eDoc1, P.1) que, ao obstar a submissão da execução trabalhista à sistemática de precatórios, teria desconsiderado a aplicação do regime de fazenda pública à reclamante, em ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530.



    A reclamante alega ser detentora dos privilégios que possui a fazenda pública em caso de execução, motivo pelo qual o pagamento das condenações deve observar o referido rito.



    Em sua defesa, a parte reclamante alega não exercer atividade econômica, não almejar lucros nem possuir natureza concorrencial.



    Pede o deferimento da gratuidade da justiça e requer a concessão de medida liminar para ‘para suspender imediatamente o afastamento do regime de rpv e precatórios à EMATER-RIO, nos autos de processo nº 0100334-65.2022.5.01.0245, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Niterói, até o julgamento final da presente Reclamação’ (eDoc. 1, p. 46). 



    No mérito, requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    No âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, concluiu-se:



    ‘Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.’



    Ao julgar a ADPF-MC 437, a Min. Rosa Weber, argumentou:



    ‘12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos.’



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública, atua em regime de monopólio, presta serviço público essencial cuja finalidade é socorrer a população rural (principalmente aquela atingida pelas fortes chuvas) e atuar na recuperação de vias para o tráfego nas estradas durante o ano, promovendo a cidadania junto aos agricultores.



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação das decisões desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de valores trabalhistas. Além disso, constata-se o elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da EMATER-Rio.



    No mesmo sentido, há decisões monocráticas: Reclamação 35.191, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.6.2019, e Rcl 34.776, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.5.2019.



    Assim, defiro a liminar para suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATER-Rio, as quais desconsideraram a necessária sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República, até ulterior deliberação ou o julgamento do mérito desta reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer.



    Após, retornem conclusos.”



    O beneficiário formulou defesa (eDoc 42). 



    A autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas (eDoc 51).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade da reclamação (eDoc 55): 



    “Execução. Sociedade de economia mista. Ação de indenização por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de água, julgada procedente. Reclamação ajuizada para garantir a observância da decisão proferida nas ADPF 387, 437 e 556. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e não concorrencial. Submissão ao regime de precatório. Descumprimento configurado. Precedentes. Parecer pela procedência da Reclamação. ”



    É o relatório. Decido. 



    Constata-se que o objeto da demanda está prejudicado. 



    O juízo reclamado informa que a determinação de execução da reclamante sem observância do regime de precatórios deu-se por erro material, vício corrigido por decisão superveniente. Explana (eDoc 51, p. 2, grifos acrescidos):



    “A insurgência da Reclamante (parte ré) diz respeito à alegada inobservância do regime de precatórios para a satisfação da execução, a que alega fazer jus em razão da condição de empresa pública prestadora de serviço público que não visa ao lucro e nem possui natureza concorrencial. Na ação de Cumprimento de Sentença objeto desta Reclamação houve efetivamente indevida intimação da Reclamante para pagamento, o que decorreu de erro material ao inserir modelo de decisão homologatória padrão, e não àquela destinada à Fazenda Pública. Como foi destacado na decisão de Id a9bdf63 (autos principais), este Juízo observa o entendimento dessa Suprema Corte. É o que se colhe das decisões homologatórias de cálculos de liquidação prolatadas nas ações de Cumprimento de Sentença nº 0100547- 42.2020.5.01.0245 (dia 06.04.2021), nº 0100549-12.2020.5.01.0245 (dia 12.04.2021), nº 0100635-80.2020.5.01.0245 (dia 31.05.2021), nº 0100700-75.2020.5.01.0245 (dia 17.06.2021) e nº 0100776-02.2020.5.01.0245 (dia 14.02.2022). Na mencionada decisão foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Reclamante (parte ré), reconhecendo o erro material na decisão homologatória que determinou o imediato pagamento sob pena de execução. Foi concedido às partes prazo para apresentação de impugnação e embargos, conforme o caso, na forma do art. 535 do CPC. Portanto, salvo melhor juízo, não mais subsiste interesse processual da Reclamante (parte ré), tendo em vista que o direito à observância do regime de precatórios foi devidamente reconhecido nos autos do processo principal. ”



    Os esclarecimentos foram corroborados pela PGR, que transcreveu o teor da decisão substitutiva do ato reclamado (eDoc 55, pp. 6-8):



    “[...] em consulta aos autos processuais na origem, verifica-se que, após a distribuição da presente reclamação, o Juízo do Trabalho acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela reclamante e reconsiderou a decisão reclamada, determinando a adoção do rito do regime de precatórios, conforme decisão proferida em 27.9.2022, a seguir transcrita: 



    Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO com o objetivo de fazer reconhecer o direito à extensão das prerrogativas processuais de Fazenda Pública, sobretudo a satisfação do valor da execução pelo regime de Precatório / RPV. Diz se tratar empresa pública prestadora de serviço público cuja receita é derivada inteiramente de recursos do tesouro estadual.



    Assiste razão em parte à ré, na medida em que, sendo ela estatal prestadora de serviço público e dependente de recursos do tesouro estadual, é obrigatória a observância dessa sistemática de pagamento à luz da jurisprudência do STF (Reclamações Constitucionais 40.389 [Min. Luiz Fux], 40.573 [Min. Gilmar v.g. Mendes] e 40.346 [Min. Edson Fachin], 40.352 [Min. Luís Roberto Barroso]). 



    Este Juízo se alinha ao entendimento da Suprema Corte, o que pode ser verificado nos processos 0100547-42.2020.5.01.0245, 0100549-12.2020.5.01.0245, 0100635-80.2020.5.01.0245, 0100700- 75.2020.5.01.0245 e 0100776-02.2020.5.01.0245, em que a mesma ré (EMATER-RIO) foi intimada na forma do art. 535 do CPC, e não para pagamento do valor homologado. 



    Nesse contexto, a decisão de Id 4661242 incidiu em mero erro material, valendo-se de modelo de decisão homologatória padrão. Por isso, impõe-se acolher a exceção de pré-executividade neste particular para, corrigindo o erro material na decisão homologatória, reconhecer que a excipiente faz jus à execução por meio do regime de precatórios, na forma do art. 535 do CPC. 



    Por outro lado, essa benesse não lhe retira a natureza de empresa pública (pessoa jurídica de direito privado), razão pela qual não se deve estender a ela as demais prerrogativas da Fazenda Pública em Juízo, inclusive no tocante aos Juros. Portanto, as disposições relativas a custas, correção monetária e juros são as mesmas aplicáveis aos entes privados. 



    Nesse sentido é o aresto abaixo: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EMATER - RIO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. JUROS. A EMATER - RIO é uma empresa pública, pelo que não é viável equipará-la à Fazenda Pública, para efeito de concessão do benefício de contagem de juros previsto no art. 1-F da Lei 9.494/97”.(TRT1 – AP 0083200-16.2008.5.01.0245, Relator Leonardo Dias Borges, Décima Turma,P: 01.09.2016) 



    Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade, nos termos acima. Intimem-se as partes para ciência desta decisão e da abertura do prazo para apresentação de embargos à execução e impugnação do exequente, nos termos do art. 535 do CPC. 



    Considerando que a decisão supramencionada, publicada em 29.9.2022, tornou sem efeito a decisão reclamada e determinou a aplicação do regime de precatórios na execução, perde-se o objeto desta reclamação.”



    Esvaziou-se, portanto, o interesse de agir da reclamante.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente